Tribunal: TJDFT
Processo: 0705721-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705721-65.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ÉLIO VIEIRA LUNGUINHO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRATAMENTO DE HÉRNIA ABDOMINAL. CIRURGIA EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. COMPLICAÇÕES EM PÓS-OPERATÓRIO. NECESSIDADE DE NOVAS INTERVENÇÕES CIRÚRGICAS. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. HIPÓTESE DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATOS COMISSIVOS. PERÍCIA MÉDICA. NÃO CONSTATAÇÃO DE FALHAS NOS TRATAMENTOS REALIZADOS PELA EQUIPE MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS ADOTADAS PELAS EQUIPES MÉDICAS E O ÓBITO DA PACIENTE. NÃO CONSTATAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL EM RICOCHETE NÃO DEMONSTRADO. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal. A verificação de dolo ou culpa por parte do Estado é, portanto, irrelevante, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal na repercussão geral, Tema 326, RE 608.880. 1.1. Em se tratando de pretensão indenizatória de dano moral em ricochete, fundamentada em falha na prestação dos serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da teoria da culpa do serviço público (faute du service), circunstância que exige a demonstração de que o resultado danoso decorreu de fato administrativo caracterizado pela negligência, imprudência ou imperícia por parte de agentes públicos, para o fim do reconhecimento do dever de o Estado indenizar. 2. Tendo sido constatada, mediante prova pericial, que as condutas adotadas pelas equipes médicas no tratamento de saúde da paciente foram adequadas e que não se evidenciou nexo de causalidade com o óbito da paciente, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de dano moral. 3. Não há razão para que seja reconhecido o direito à reparação do dano moral em ricochete ao filho da paciente falecida, quando demonstrado, mediante exame pericial, a inocorrência de falha na adoção de procedimentos médico-cirúrgicos realizados em conformidade com a técnica e a literatura médica e que o agravamento da condição de saúde da genitora decorreu de riscos e comorbidades pré-existentes e da postura por ela assumida durante o pós-operatório. 4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sustentando estar presente o nexo de causalidade, uma vez que a morte decorreu da falha na prestação do serviço (assistência médica). Defende, portanto, que o Poder Público não cumpriu o dever constitucional de proteção à vida, o que legitima o pleito de reparação por danos morais, a fim de que sejam minimizados os danos suportados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Como se verifica do laudo pericial, a conduta adotada pela equipe médica, inclusive a do cirurgião, de acordo com o descrito no prontuário da paciente, se mostra adequada e consentânea com o procedimento cirúrgico realizado em 20/12/2019, sem acesso à cavidade abdominal. A sutura para a fixação da tela e para o fechamento da incisão foi executada sem contato com o intestino da paciente, como afirmou a perita na análise das informações registradas no prontuário. Não consta orientação para extração dos pontos na consulta de pós-operatório ocorrida em 3/1/2020. A afirmação feita pelo autor não está corroborada no referido elemento de prova documental analisado na perícia. Não se divisa falha na atuação da equipe médica [...] A perita demonstrou a regularidade dos procedimentos cirúrgicos, os quais foram realizados mediante a constatação da condição favorável da paciente. Destacou que fatores de risco e comorbidades por ela ostentados e o comportamento após as cirurgias foram relevantes para a dificuldade de recuperação e sucessivos agravamentos da condição clínica durante os pós-operatórios [...] Incontroverso que a vítima deixou de usar por vontade própria os medicamentos ministrados para o tratamento da diabete e da hipertensão arterial, o fato prescinde de prova, nos termos do artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil. Não se pode, portanto, imputar levianamente ao médico a suspensão dos remédios adotada exclusivamente pela paciente, como se o agente público houvesse concorrido, tendo em vista que ficou evidenciado que ele não teve participação alguma nessa escolha [...] O apelante não demonstra que sua genitora foi negligenciada pelos médicos no acompanhamento do nível de glicemia e no controle da pressão arterial durante a internação. Pior, não dissocia o episódio de suspensão da medicação para o tratamento da diabete e da pressão alta, no período entre a alta hospitalar em 24/12/2019 e a consulta ocorrida em 13/1/2020, dos registros, no prontuário médico, de que o controle da diabetes já se encontrava deficitário há bastante tempo, onde constam diversas anotações de descompensação da glicemia. Denota-se que o recorrente alega questão fática preclusa, uma vez que não impugnou, na réplica (ID 41361615), a alegação feita em contestação (ID 41361610, pág. 9) de que a suspensão do uso da medicação para o controle da diabete e da pressão alta pela paciente agravou a condição de saúde durante o pós-operatório. Conforme já relatado também não submeteu a questão fática nos quesitos apresentados à perícia médica realizada (ID 41361633), embora indispensável o conhecimento técnico dessa situação para a compreensão do ocorrido. Dessa forma, não houve a comprovação por parte do apelante dos fatos constitutivos do seu direito, embora a ele coubesse o ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não demonstrou a falha no serviço público prestado à genitora no tratamento cirúrgico da hérnia abdominal, tampouco nas complicações pós-operatórias ocasionadas por infecções intestinais, que deram causa à necessidade de novas intervenções cirúrgicas, regular e adequadamente realizadas segundo a técnica e a literatura médica. Não evidenciou negligência ou imperícia pelas equipes médicas responsáveis pelos atendimentos na rede pública de saúde, tampouco demonstrou a existência de nexo causal entre o tratamento médico que foi dispensado à sua genitora e as complicações por ela apresentadas nos pós-operatórios [...] Não demonstrados, portanto, os elementos da responsabilidade civil, como a conduta, caracterizada como a falha do serviço prestado pelas equipes médicas no atendimento à genitora do autor, e a relação de causalidade entre a conduta e o óbito, não há como reconhecer a ocorrência do dano moral em ricochete alegado com o óbito da paciente” (ID. 41724221). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016